Tribunal: CARF
Processo: 13839.901138/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901138/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.675 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CLIPTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRPJ.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF.
Não tendo o contribuinte colacionado prova do erro no preenchimento da
DCTF cujas informações infirmam seu direito creditório, não merece
reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
de fl. 41 que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no
03074.60873.310114.1.3.04-0477, por meio da qual o contribuinte visou compensar débito(s) de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente(s) ao 4o trimestre de 2013, com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo referente ao 4o trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901138/2014-21
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

2012, código de receita 0220, no valor original de R$ 101.536,03 na data de transmissão,
decorrente de Darf de R$ 607.466,31, arrecadado em 31/01/2013. Conforme declarado, o
contribuinte utilizou todo o crédito na compensação.
O Despacho Decisório consignou que o DARF indicado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos confessados pelo contribuinte na DCTF.

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fl. 02 e documentos de fls. 3 a 31, alegando que não teria considerado, ao
recolher o tributo, os impactos do incentivo fiscal relacionado a dispêndios realizados com
pesquisa e inovação estabelecidos na Lei no 11.196, de 2005 (Lei do Bem).
O Contribuinte, conforme relata-nos o Acórdão Recorrido, apresentou planilha
com os montantes do dispêndio, da exclusão da base de cálculo e da depreciação integral à fl. 16;
cópia de formulário para informações sobre as atividades de pesquisa e tecnologia e de
desenvolvimento de inovação tecnológica (do Ministério de Ciência e Tecnologia) às fls. 17/29,
bem como cópia da Ficha 12A da DIPJ com tributo apurado de R$ 505.930,28 (fl. 30) e do
comprovante de arrecadação (fl. 31).
Arguiu, assim, erro no preenchimento da DCTF, requerendo a autorização para a
retificação da DCTF,
O Acórdão Recorrido, aplicando o entendimento exarado no Parecer Normativo
Cosit no 8/2014 admitiu a possibilidade de superar erros de fato no preenchimento da DCTF, mas
negou provimento à Manifestação de Inconformidade pois entendeu não demonstrado o erro nem
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

a efetividade dos dispêndios realizados com pesquisa e inovação que seriam dedutíveis da base
de cálculo do IRPJ, esclarecendo não ser suficiente para comprovar o direito creditório do
contribuinte a apresentação de DIPJ divergente da DCTF.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega que:
“CLIPTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB
O
N°
02.248.426/0001-94,
VEM,
POR
SEU
CONTABILISTA,
MANIFESTAR-SE SOBRE A CIÊNCIA DO PROCESSO LIDO EM
09/11/2017, SOLICITANDO A REVISÃO DA ANÁLISE DE DIREITO DE
CRÉDITO DO DESPACHO DECISÓRIO CITADO ACIMA.(ANEXO I)
REFERIDO CRÉDITO DE R$ 36.552,97, TRATA-SE DE RECOLHIMENTO
A MAIOR EFETUADO PELA EMPRESA NA DATA DE 31/01/2013,
SENDO ESTE UM DIREITO CREDITÓRIO ADQUIRIDO ATRAVÉS DA
LEI DO BEM (ANEXO II- DEMONSTRATIVO DO VALOR DA
EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO), APURADO QUANDO DA
ENTREGA DA DIPJ (DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA PESSOA
JURÍDICA) ENTREGUE NA DATA DE 28/06/2013.
PARA A DEMONSTRAÇÃO DESTE CRÉDITO ANEXAMOS A ESTE
PROCESSO CÓPIA DA FICHA 17- DO LANÇAMENTO DA LEI DO BEM 4
TRIM 2012 APONTADO NA LINHA 48 O VALOR DE R$ 183.501,12 E O
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO –
4o TRIMESTRE - APONTADO NA LINHA 86 O VALOR DE RS 189.725,59
(ANEXO III) E COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO -
CSLL CÓDIGO 6012 - NO VALOR DE R$ 226.278,56 (ANEXO IV).
PARA A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR, SEGUE
FOLHA DA DCTF REFERENTE A INFORMAÇÃO DO VALOR DO
DEBITO APURADO E CREDITO VINCULADO DO REFERIDO IMPOSTO
(ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS).”
Apresentou, portanto, Recurso versando sobre a restituição de CSLL e anexando
documentos relativos a sua apuração, sendo que o caso em questão trata de direito creditório de
IRPJ.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
- Mérito
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao não provimento do
Recurso Voluntário.
Como introito, lanço mão do raciocínio muito bem desenvolvido pelo Conselheiro
Abel Nunes de Oliveira Neto no julgamento dos Acórdãos nos 1401-002.932 de 2018 e
1401003.156 de 2019.
“Inicialmente e antes da análise do mérito do recurso, há de se fazer algumas
considerações acerca da sistemática de processamento dos PER/DCOMP e sua
análise diante das informações apresentadas pelo contribuinte em suas
declarações.
Desde a época em que foi criado o programa gerador das declarações de
compensação muitas dúvidas surgiram acerca da forma de análise a ser adotada
pelos sistemas informatizados. Tratando-se de pagamento a maior ou indevido
haviam duas correntes de pensamento: a primeira se declinava no sentido de que
a análise deveria ficar restrita à comparação com a DCTF, por esta ser a
declaração de confissão de débitos, e a segunda pendia no sentido de que além
da DCTF fosse realizado o batimento com os valores de apuração das diversas
declarações que o contribuinte deveria apresentar ao fisco (DACON, DIPJ,
DIRF, etc).
Como resta claro na análise do relatório deste processo, a primeira corrente
prevaleceu, até mesmo em função da maior agilidade de processamento.
Resultado, foram geradas milhares de decisões automáticas com o mesmo teor
da deste processo. Não havendo retificação da DCTF da empresa antes da
apresentação do PER/DCOMP e o DARF estando a ela vinculado, indefere-se o
crédito, sem qualquer outra consideração.
Esse procedimento, ressalvando o fato de não ser ilegal em essência, impede a
formação de qualquer contraditório sobre o fato de confirmação do crédito do
contribuinte contra a Fazenda Nacional apresentado nas outras declarações ao
fisco e a existência efetiva de seu direito. Mais ainda quando, pela pouca clareza
da decisão, os contribuintes, como o do presente processo, tentam se defender
procurando demonstrar que o valor confessado na DCTF estaria incorreto e,
assim, há de se verificar as demais declarações por ele apresentadas.
Essa forma de procedimento é, inclusive, condenada por colegas desta Turma
do CARF quando entendem que ocorre cerceamento do direito de defesa na
medida em que o indeferimento do crédito é realizado sem nenhuma prévia
intimação ao contribuinte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito de
defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto, discordo que
toda a análise seja feita pela simples conferência com a DCTF. Ora, se o
contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio da
entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de
recurso, diante da alegação da existência de outras declarações infirmando os
valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de
conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do
crédito, se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de
funcionamento das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o
contribuinte confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a
erros de informação. Explico: a DCTF é declaração obrigatória de confissão na
qual o contribuinte não informa nenhum valor de apuração dos débitos.
Simplesmente informa o valor devido dos tributos e a forma como extinguiu os
mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por
exigência do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário. Só que essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a
entrega) milita contra o próprio contribuinte ao passo em que o obriga a
informar débitos sem uma adequada revisão dos valores de apuração dos
tributos.
Veja-se que as demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas
bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim,
no meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de
todas as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em
questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria
receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das
divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao
contribuinte a fim de escoimar as divergências.
Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela Receita
Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar o fisco na
apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes. Infelizmente apenas a
pouco tempo foi adotada a sistemática de intimação prévia ao contribuinte, no
entanto, resta um enorme estoque de processos, como este, que foi analisado
sem maior aprofundamento da análise das demais declarações da empresa.
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios em favor
do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de crédito do recorrente, a
fim de verificar a existência de fato dos créditos em obediência ao princípio da
verdade material e o da informalidade.”

É precisa a exposição feita pelo conselheiro relator, acatada por unanimidade por
esta turma de julgamento, na ocasião, pela qual, da consonância de elementos favoráveis à
confirmação do direito creditório apurado conforme a DIPJ, deu-se provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

Também seu entendimento de que inexistiria cerceamento do direito de defesa do
contribuinte decorrente da ausência de intimação prévia para esclarecimentos acerca das
divergências entre a DIPJ e a DCTF foi chancelado de forma vinculante ao CARF na súmula no
162, que passo a transcrever:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.

Não menos precisas penso terem sido suas considerações acerca do prejuízo ao
contraditório provocado pela pouca clareza dos despachos decisórios eletrônicos, como também
de certas decisões administrativas.
Conforme já nos manifestamos reiteradas vezes, a utilização de Despachos
Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou
sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica neles
contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do direito creditório e nenhuma informação sobre que provas seriam
aptas para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Entendo, sob essa ótica, que o papel de orientação da DRJ é importante, pois
muito embora a contabilidade regular instruída com a documentação apta faça prova a favor do
contribuinte, a disposição contida no artigo 9o do Decreto-Lei 1.598/77 é bastante ampla e a
própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que, em cada situação, seria
suficiente a fazer prova do direito creditório. In verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”

Evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, especialmente o Livro Razão, reconstituindo a
apuração da estimativa alegadamente paga a indevidamente e assim demonstrando o
recolhimento indevido.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, especialmente quando há
divergência entre duas declarações oficiais do contribuinte transmitidas à Receita Federal (DIPJ
e DCTF) converter o processo em diligência para obter os documentos comprobatórios
necessários ou complementares, elencando-os em intimação dirigida ao contribuinte, haja vista
que a não homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório
Eletrônico, automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a confirmação
probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

A despeito da forma telegráfica de justificação adotada no despacho decisório,
dada sua natureza eletrônica, o contribuinte demonstrou em sua Manifestação de Inconformidade
ter compreendido que as inconsistências decorreram da alocação do DARF para quitação integral
do débito confessado na DCTF do período, a despeito de sua DIPJ confirmar o direito creditório
pleiteado.
Analisando o Acórdão Recorrido, verifico que a DRJ esclareceu adequadamente
que superou o potencial óbice encontrado no erro apontado pelo contribuinte em sua DCTF.
Vejamos:
“8. Não obstante o contribuinte não ter retificado a DCTF apresentada, o §3o do
art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação
de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova inequívoca de
erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação ocorra
enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração.
9. Por outro lado, independentemente de ser possível ou não a retificação de
ofício do débito informado na DCTF em função do atendimento ou não do
requisito da extinção do direito de constituição do crédito tributário, é devido
considerar a disposição do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que
estabelece ser passível de pedido de restituição (e, por conseguinte, de
compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato cometido no
preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os
casos em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado,
nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a
devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres públicos à
apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido o
prazo fixado no referido dispositivo legal” (Parecer Cosit no 38, de 2003).
10. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da
DCTF, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o
montante correto do tributo.”

O Acórdão Recorrido, afastou a força probatória da DIPJ, entendimento do qual
este relator particularmente discorda já que esta, assim como a DCTF, é declaração oficial
transmitida pelo contribuinte às autoridades fazendárias.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

A despeito disso, havendo divergência entre declarações, compete ao contribuinte
provar qual encontra-se equivocada, e o Acórdão Recorrido deixou isso bastante claro e indicou
de maneira bastante minuciosa o que deveria trazer aos autos o contribuinte para fazer prova de
seu direito creditório. Transcrevo:
“16. A planilha de lavra do contribuinte, sem amparo em documentos
fiscais e na escrituração, e a cópia do formulário de informações quanto
às pesquisas e inovações, a qual, por sinal, encontra-se ilegível, não se
prestam para demonstrar que o tributo apurado na DIPJ está correto, e
que, por conseguinte, houve erro no preenchimento da DCTF, com
recolhimento a maior do tributo.
17. Seriam necessários para tanto (i) o detalhamento e a comprovação
dos gastos realizados com a atividade incentivada, a fim de permitir se
estes se enquadram nas hipóteses previstas no Decreto no 5.798, de 2006
e na IN RFB no 1.187, de 2011, que regulamentaram a Lei do Bem; (ii) a
comprovação de sua escrituração em contas específicas nos termos do
art. 18 da IN e do art. 10 do decreto; (iii) a comprovação da
escrituração do benefício; e (iv) a comprovação da regularidade quanto
à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em Dívida
Ativa da União, mediante certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa válida para os dois semestres do ano-calendário (arts. 19 e 20
da IN, e art. 12 do decreto). Além disso; imprescindível a apresentação
das informações prestadas à época ao Ministério de Ciência em
Tecnologia de forma legível.”

Nesse cenário, entendo que o contribuinte não logrou êxito em trazer aos autos
elementos suficientes para afastar as incertezas lançadas sobre seu direito creditório, deixando de
confirmar a liquidez e certeza do direito creditório. Tampouco vislumbro indícios suficientes
para ensejar uma diligência.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430/96, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se nega o reconhecimento de direito
creditório comprovado independentemente da retificação de suas declarações visando à redução
de débito confessado. Ocorre que isso só é admissível mediante a comprovação do erro,
conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale dizer, a mera alegação de que as informações
em DCTF estão equivocadas ou a mera retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório são insuficientes para a comprovação do direito creditório, conforme assentado pela
recente Súmula CARF no 164.
“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

Dessa maneira, ao defender a prevalência da DIPJ sobre a DCTF, o contribuinte
deveria ter comprovado que as informações constantes nesta última declaração estão
incorretas por meio de sua escrituração.
No caso em questão, verifico que o contribuinte não se empenhou em afastar
as incertezas esclarecidas pelo Acórdão Recorrido, deixou de comprovar que o direito
creditório pleiteado e refletido na DIPJ seria líquido e certo, bem como deixou de
comprovar o alegado equívoco nas informações consignadas na DCTF, pois deixou de trazer
em sua defesa a escrituração e acompanhada de demonstração do acerto da apuração indicada em
sua DIPJ.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
pleito não merece provimento, dado que o contribuinte apresentou a título de Recurso Voluntário
peça que não atacou o Acórdão Recorrido, não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, e
tampouco promoveu evolução do diálogo das provas de maneira compatível com as
oportunidades dadas pelas autoridades fiscais.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901138/2014-21

3
- Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 83
DF CARF MF
Original